Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709856-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KERISSON GABRIEL CORREA, ADSON SILVA LOURENCO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Sustenta a defesa do réu Adson Silva Lourenço Oliveira que, não juntada procuração à carta de guia para execução provisória da pena (SEEU n. 0402577-97.2022.8.07.0015), está impossibilitado de fazer pedidos ao juiz da VEP (ID 37791054). A carta guia provisória, emitida em 22.4.22 (ID 34745826), foi remetida à Vara das Execuções, acompanhada de cópia dos documentos que devem instruí-la, entre os quais não se relaciona instrumento de procuração outorgado pelo condenado ao advogado (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/execucoes-penais/vepema/informacoes/carta-guia-de-execucao-penal-informacoes, acesso em 29.7.22). Incumbe ao advogado constituído peticionar nos autos da execução, apresentando instrumento de procuração. E para peticionar no sistema eletrônico de execução unificada (SEEU) basta que o advogado seja cadastrado no sistema. Nada a prover quanto à petição de ID 37791054. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES